Tribunal: TJMT
Processo: 1062442-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1062442-33.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
Recorrido: FRANCISCO ANTUNES FERRAZ.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO FUNERÁRIO – DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO – CRÉDITO DISPONÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA – ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL REFERENTE AO TRASLADO AÉREO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que as parcelas do plano de serviços funerários eram quitadas mediante débito automático em cartão de crédito e comprovada a existência de crédito para adimplemento das parcelas, o não lançamento da cobrança e consequente inadimplência são de responsabilidade exclusiva da prestadora de serviço.
2. Configurada a falha na prestação do serviço e danos morais dela advindos, é devida a indenização fixada na sentença.
3. Afastada a obrigação de ressarcir as despesas referentes ao traslado aéreo, pois não cobertas pelo contrato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062442-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTUNES FERRAZ - CPF: 079.343.941-87 (RECORRENTE), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023